Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703647-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICENTE BARROS ASSUNCAO IMPETRANTE: HELDER CESAR SOARES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus cujo objetivo é a soltura do paciente VICENTE BARROS ASSUNÇÃO, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva (ID 68457493), nos autos no 0712114-09.2024.8.07.0004, com fundamento nos artigos 311 a 315 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Narra a denúncia que (ID 68457489): “No dia 10 de agosto de 2024, por volta de 08h00m, em uma borracharia próxima ao Posto 4, mercadão, praça 1, Setor Leste, Gama/DF, os denunciados, conscientes e voluntariamente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, com vontade de apropriação, mediante violência e grave ameaça, empregada pelo uso de arma de fogo, subtraíram, para todos, coisa alheia móvel. Na ocasião, os denunciados VICENTE e GLEIDSON, estando VICENTE em posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e, após efetuar dois disparos em direção à vítima Reginaldo Feliciano de Almeida e praticar violência contra ele, subtraíram o veículo TOYOTA/HILLUX, placa QSJ8C83/DF, de cor cinza. O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado VICENTE, uma vez que a arma de fogo falhou e a vítima conseguiu fugir. O denunciado WALYSON, previamente ajustado, concorreu para o crime, uma vez que, consciente da empreitada criminosa, escondeu o veículo perto da sua residência. O denunciado ERIBERTO, previamente ajustado, concorreu para o crime, uma vez que, consciente da empreitada criminosa, a bordo do veículo FIAT/PALIO, placa JFA3664/DF, cor verde, prestou apoio à ação delituosa, pois auxiliou na fuga. O denunciado RICKSON, previamente ajustado, concorreu para o crime, uma vez que, consciente da empreitada criminosa, a bordo do veículo RENAULT/SANDERO, placa QGL3A58, levou os dois primeiros denunciados ao local do crime, bem como auxiliou na fuga. Por tais condutas, VICENTE BARROS ASSUNCAO e GLEIDSON CARLOS SANTOS DE SOUSA se encontram incursos no art. 157, § 3o, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e WALYSON MATOS CRUZ, ERIBERTO AMARO DOS SANTOS JUNIOR e RICKSON ARAUJO FERNANDES se encontram incursos no art. 157, § 3o, inc. II c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, todos do Código Penal.” O presente habeas corpus é impetrado em favor de Vicente Barros Assunção, acusado de roubo circunstanciado, conforme a denúncia datada de 22 de outubro de 2024. O impetrante alega que a prisão preventiva, decretada sem a devida fundamentação, constitui constrangimento ilegal, uma vez que a decisão do magistrado não individualizou elementos concretos que justificassem a necessidade da medida extrema. Em primeiro lugar, o impetrante destaca a ausência de disparos de arma de fogo durante a ocorrência, conforme evidenciado por depoimentos da vítima e da testemunha, o que compromete a gravidade da imputação. Além disso, argumenta que a simples gravidade do delito não é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige fundamentação específica e individualizada para tais decisões. Ademais, ressalta que o autuado tem bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares, o que demonstra a desnecessidade da custódia cautelar. Afirma que existem medidas cautelares diversas da prisão, como o comparecimento periódico em juízo e a monitoração eletrônica, que poderiam ser impostas sem comprometer a ordem pública ou a conveniência da instrução penal. A argumentação do impetrante também abrange a problemática da superlotação do sistema prisional do Distrito Federal, mencionada em nota técnica que destaca a urgência de medidas alternativas à prisão, visando garantir a dignidade das pessoas privadas de liberdade. A situação do paciente, que se encontra encarcerado há mais de 130 dias sem previsão de audiência, reforça a urgência do pedido, evidenciando o periculum in mora e a violação ao princípio da razoável duração do processo. Por fim, o impetrante requer a concessão liminar da liberdade ao paciente, com a imposição de cautelares menos gravosas, argumentando que a manutenção da prisão preventiva representa uma antecipação de pena, vedada pela legislação brasileira. Assim, entende que deve ser revogada a prisão preventiva, permitindo a liberdade até o julgamento do mérito do habeas corpus. Os autos foram distribuídos em razão de decisão anterior no habeas corpus do corréu Walyson (autos n° 0747832-79.2024.8.07.0000). É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A partir de pesquisa no site do ETJDFT foi possível verificar, em primeira instância, os autos n° 0712081-19.2024.8.07.0004 e 0700386-34.2025.8.07.0004. Foi decretada a prisão temporária do paciente, convertida em preventiva nos autos n° 0712114-09.2024.8.07.0004 (sob sigilo). Ao decretar a preventiva do paciente, a autoridade impetrada teve como fundamento a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, bem como para assegurar um mínimo de tranquilidade à vítima e às testemunhas quando fossem ouvidas em juízo. A defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva em 13 de janeiro de 2025, tendo sido indeferido o pedido sob os seguintes fundamentos: “Conforme destacado na decisão de decretação da prisão preventiva (autos 0712114-09.2024.8.07.0004), a custódia cautelar ainda se faz necessária, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal. A conduta imputada é de extrema gravidade e teria sido praticada em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com disparos efetuados contra a vítima, o que evidencia a periculosidade do acusado. Além disso, VICENTE teria sido reconhecido pela vítima como um dos autores do crime. Por outro lado, as teses defensivas relacionadas ao mérito da causa serão apreciadas oportunamente, após a instrução processual. Assim, a custódia cautelar é a única medida adequada e suficiente para assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, não sendo possível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.” Ao contrário do que o impetrante alega, em cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem na decisão que decretou a prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (latrocínio tentado), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Na decisão que decretou a prisão bem como da análise dos demais documentos que compõe o feito na origem, observa-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Destaco que o relatório policial aponta indícios de autoria e de materialidade da infração pelo paciente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública em razão do risco da prática de novos delitos. Conforme FAP do paciente (ID 68462896 e 68462897), ele tem outras duas passagens criminais, sendo uma delas por homicídio qualificado, estando cumprindo pena em regime aberto (conforme consulta ao SEEU). Portanto, pelo que se observa, a decisão encontra-se fundamentada, sendo que as circunstâncias do crime, acima detalhadas, denotam sua periculosidade. Vale ressaltar, que o crime narrado foi cometido com extrema violência, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pelo destemor do paciente que teria agido em conluio com outras pessoas promovendo a subtração com arma de fogo, mesmo já tendo sido condenado por crime com violência anteriormente (homicídio), o que denota que sua liberdade traz risco para a ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, especialmente pelo fato do crime ter sido cometido em concurso de agentes e a prática de grave violência, associado ao histórico de crimes já praticados pelo réu. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre esclarecer que embora a denúncia tenha atribuído ao paciente Vicente a posse da arma de fogo e o emprego da violência, o Relatório no 377/24–SICVIO - 14a DP (ID 68457500 - páginas 34 a 36) identificou Gleidson Carlos Santos de Sousa como o verdadeiro portador da arma e responsável pelos disparos. Vicente foi apontado como o condutor do veículo, e não como o executor da violência direta contra a vítima. Entretanto, a sua situação processual ainda se distingue da de Walyson Matos Cruz, porque Vicente tem antecedentes criminais, incluindo uma condenação por homicídio qualificado, e estava cumprindo pena em regime aberto no momento do crime. Esse histórico demonstra um risco concreto de reiteração delitiva e a quebra da confiança anteriormente depositada, justificando a manutenção de sua prisão preventiva. Por outro lado, Walyson Matos Cruz teve sua prisão preventiva revogada anteriormente por essa relatoria e, no mérito, confirmada pela 2a Turma Criminal desse Tribunal. Sua participação no crime consistiu no ocultamento do veículo roubado, sem envolvimento direto na execução do roubo ou nas ameaças à vítima. Tais circunstâncias demonstram uma menor gravidade na sua conduta e justificaram a concessão da liberdade mediante medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, a distinção entre as situações processuais dos réus evidencia que a manutenção da prisão preventiva de Vicente é imprescindível para a garantia da ordem pública, enquanto, no caso de Walyson, foi possível a adoção de medidas menos gravosas. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator